Tribunal: TJES
Processo: 5010765-77.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010765-77.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: LUCIANO DA CONCEICAO SOARES
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE ECOPORANGA/ES
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do e. Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5010765-77.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LUCIANO DA CONCEICAO SOARES

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE ECOPORANGA/ES

Advogado do(a) PACIENTE: RAYULA SIMONASSI BELINASSI DE ANDRADE - ES16491

VOTO

PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO

A douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo não conhecimento do presente Habeas Corpus, em razão da inadequação da via eleita.

No entanto, com a necessária vênia, entendo ser o caso de analisarmos o mérito da demanda.

Isso porque, a despeito da jurisprudência reforçar a necessidade de observância ao sistema recursal posto, racionalizando a utilização do Habeas Corpus, também observa com sensibilidade cada matéria abordada.

Digo isso para esclarecer que a pretensão apresentada pela a defesa toca de forma imediata a liberdade do paciente, uma vez que impugna a não realização da progressão de regime de cumprimento da pena na sentença, argumentando que já deveria estar em regime aberto pelo tempo que permaneceu em prisão cautelar.

Como sabemos, os trâmites inerentes à apelação são mais complexos e, por conta disso, demandam mais tempo para conhecimento da Corte, período em que eventual lesão ao direito da parte não será analisada.

Certo é que com a crescente virtualização desta Corte o referido prazo se encurta, mas ainda não há possibilidade de submissão imediata da matéria à Corte através da
apelação.

Assim sendo,
REJEITO A PRELIMINAR
.

É como
voto
.

MÉRITO

Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de LUCIANO DA CONCEIÇÃO SOARES, contra ato coator do juízo da Vara Única da Comarca de Ecoporanga, nos autos do processo 0006542-81.2019.8.08.0030.

A impetrante impugna a não realização da progressão do regime pelo sentenciante, argumentando que a despeito da fixação do regime fechado para início do cumprimento da pena o paciente faz
jus
a progressão ao regime aberto por se encontrar preso desde 19/06/2019.

O paciente foi condenado à pena de 09 (nove) anos, 06 (seis) meses e 09 (nove) dias de reclusão pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2º, II e V e § 2º-A, I, (oito vezes) na forma do artigo 70, todos do Código Penal, pelos seguintes fatos:

[...]

Segundo as informações constantes nos autos do inquérito policial que serve de suporte à presente denúncia no dia 17 de junho de 2019, por volta de 18h, na propriedade Fazenda Jaqueline, localizada no Córrego do Cavaco, neste Município, os denunciados, agindo em conjunto com mais 03 (três) indivíduos, subtraíram para si, mediante ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, os veículos Hillux, placa OYD-8824, Amarok, placa PPP-6357, aparelhos telefônicos celulares, entre outros pertences conforme auto de apreensão de fls. 104/106, das vítimas Elias Dal Col Junior, Layla Vasconcelos Machado da Silva, Marcelo Jardim Fernandes, Ivonete Alves da Conceição.

Apurou-se que no horário, local e dia supracitados, os denunciados ingressaram na propriedade, todos encapuzados, e se dirigiram à residência das vítimas Elias Dal Col Junior e Layla Vasconcelos Machado da Silva, onde também se encontravam dois filhos menores, Davi Dal Col e Ester Machado Dal Col e a sra. Lia Mara Vasconcelos da Silva, oportunidade que amarraram Layla e renderam Elias, conduzindo-o sob a mira de arma de fogo até a casa de Ivonete Alves da Conceição e Marcelo Jardim Fernandes, que ao abrir a porta da residência, também foi rendido, tendo sido todos levados para residência de Elas Dal Col e amarrados com uma espécie de lacre. Na ocasião, sem saber da ocorrência do crime, Vinicius Pereira Cunha chagou na casa de Elias Dal Col Junior, oportunidade que também foi rendido e amarrado. Ato contínuo, enquanto 02 (dois) criminosos permaneceram vigiando as vítimas, 03 (três) indivíduos se dirigiram até a terceira casa, onde reside o prefeito municipal Elias Dal Col e sua companheira Rosângela, que não se encontravam presentes no local, ocasião em que arrombaram a residência e subtraíram vários objetos.

Verificou-se, que durante a ação delituosa, os denunciados e os demais indivíduos reviraram as casas das vítimas subtraindo vários pertences, tendo, um dos indivíduos, na ocasião, efetuado um disparo de arma de fogo que atingiu o chão da sala. Apurou-se, ainda, que após a ação delituosa os denunciados empreenderam fuga utilizando-se dos carros roubados não só para levarem a res furtiva e, como também as vítimas, que tiveram suas liberdades restringidas, somente sendo liberadas numa plantação de café no município de Nova Venécia, tendo os denunciados após o ocorrido empreendido fuga para o município de Linhares/ES. Efetuadas diligências no município de Linhares, os policiais se depararam com os denunciados portando armas de fogo de calibre permitido e restrito, uma inclusive com numeração suprimida, ocasião que tentaram fugir, mas foram detidos pelos policiais. Averiguou-se através da quebra de sigilo de 05 (cinco) aparelhos telefônicos encontrados com os denunciados a existência de diversas fotos do denunciado Luciano da Conceição Soares utilizando relógio da vítima Elias Dal Col Júnior, além de conversas via WhatsApp onde o mesmo confirma a prática do crime. Devidamente interrogado, o denunciado Bruno Andrade Ribeiro confessou sua participação no crime, admitindo que a droga encontrada lhe pertencia, pois, é usuário de drogas. (...)”

Foi interposta apelação, recebida pelo juízo em 07/11/2022, ocasião em que também determinou a expedição de guias de execução provisória.

A defesa pretende a imediata expedição de alvará de soltura para que o paciente inicie o cumprimento da pena em regime aberto.

No entanto, além de não ser permitida pela legislação pátria a progressão
per saltum
, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assevera que
“a pretensão de ver reconhecida a progressão de regime pelo Juízo sentenciante não pode prosperar, pois é matéria afeta à competência exclusiva do Juízo das Execuções. O § 2º do art. 387 do Código de Processo Penal versa sobre a detração e não sobre a progressão de regime, instituto próprio da execução penal”.
(AgRg no AREsp n. 2.086.399/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 16/9/2022.)

Por essas considerações, tenho que a pretensão autoral não merece prosperar.

Nesses termos,
DENEGO A ORDEM
.

É como
voto
.

Vitória-ES, 24 de novembro de 2022.

ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA

Desembargador Substituto

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5010765-77.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LUCIANO DA CONCEICAO SOARES

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE ECOPORANGA/ES

Advogado do(a) PACIENTE: RAYULA SIMONASSI BELINASSI DE ANDRADE - ES16491

HABEAS CORPUS. REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. PROGRESSÃO NA SENTENÇA. PROGRESSÃO PER SALTUM. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA
. 1. A pretensão de ver reconhecida a progressão de regime pelo Juízo sentenciante não pode prosperar, pois é matéria afeta à competência exclusiva do Juízo das Execuções. O § 2º do art. 387 do Código de Processo Penal versa sobre a detração e não sobre a progressão de regime, instituto próprio da execução penal. 2. Ordem denegada.

Vitória-ES, 24 de novembro de 2022.

ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA

Desembargador Substituto

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.